Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715793-63.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS PACIENTE: MAICON SOARES LEMOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Judis Diego Silva Santos, OAB-DF 72.089, em favor de MAICON SOARES LEMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, fruto de conversão de prisão em flagrante pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, por suposta infração aos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva carece de lastro em uma das hipóteses do art. 312 do CPP, uma vez que a reincidência, por si só, não é suficiente para justificar a medida cautelar extrema. Aduz, ainda, que a quantidade de droga apreendida não é expressiva a denotar risco social. Sustenta, por fim, que o indiciado é pai de duas crianças, um de 07 (sete) anos e o outro de 03 (três) anos (certidões em anexo), que dependem exclusivamente dele para sua subsistência. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP e a decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de cocaína em situação típica da mercancia ilícita. Os indícios de autoria despontam das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. Segundo consta das decisões impugnadas, o indiciado ostenta folha penal com registro de 2 condenações anteriores, não comprovando o exercício de qualquer atividade lícita, de modo que avulta evidente, na hipótese, o perigo atual de liberdade, ante a provável reiteração delitiva, prognose suficiente para respaldar a necessidade imperiosa da prisão preventiva como instrumento cautelar adequado ao fim de preservação da ordem pública. Saliente-se que a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, recomendando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetivo de novos crimes. A alegação de que o paciente é pai de duas crianças que dele dependem conflita com a realidade dos autos e o histórico criminal do paciente, que não comprovou o exercício de qualquer ocupação habitual lícita. Ademais, segundo consta do APF, as crianças permaneceram sob os cuidados da genitora, que ainda que esteja desempregada, como diz o impetrante, pode perfeitamente procurar um emprego ou ocupação lícita remunerada para sustentar os filhos, já que jovem (26 anos de idade) e em plena condição de saúde. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR